Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019789-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO), VICENTE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 156.842.101-04 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VICENTE JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA E A LEILÃO JUDICIAL.
ÚNICO
IMÓVEL
DO DEVEDOR UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA
. BEM DE FAMÍLIA. I
MPENHORABILIDADE
.
RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual se indeferiu o pedido de suspensão do leilão de imóvel residencial, formulado pelo executado

por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o imóvel objeto da constrição judicial, único bem residencial do agravante, utilizado como moradia habitual, pode ser considerado bem de família impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o imóvel é utilizado como moradia pelo agravante, idoso de 78 anos,
que reside no bem com
seu filho, sendo o único bem de sua propriedade.

4. A proteção conferida ao bem de família decorre de norma de ordem pública, prescindindo de averbação específica no registro imobiliário.

5. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família independe da existência de outros imóveis, desde que o bem constrito seja utilizado como residência da entidade familiar.

6. A penhora sobre bem de família, fora das hipóteses legais de exceção,
também
configura violação ao direito à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família independe de averbação na matrícula do imóvel, bastando a comprovação de que se trata
do
único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 1o; CF/88, art. 1o, III e art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022
;
TRF-1 - AC: 23313 MG 1998 .38.00.023313-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2007
;
TJ-RO - AI: 08015839520238220000, Relator.: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento: 22/06/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA
:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA
,
contra a decisão
(ID.
197735961
, autos
no

0035881-49.2011.8.11.0041
)
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que
,
nos autos da execução
movida por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
,

indeferiu o pedido
de suspensão do leilão judicial
postulado pela executada, que alegava
impenhorabilidade
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Mantenho determinação dos autos
e caso a parte executada tenha o direito apontado, em caso de arrematação, está será cancelada
.

Cumpra-se o despacho anterior.

[...]
[grifo nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
293899350
) sustenta as seguintes teses:

Impenhorabilidade do bem de família

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos
termos da decisão de ID.
293989887
, para
suspender o leilão do imóvel matriculado sob o no 67.288, do 5o Ofício de Registro de Imóveis d
a Comarca de
Cuiabá/MT, designado para o dia 18/06/2025, até posterior deliberação deste Tribunal.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
301031371
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
ID.
197735961
dos autos de origem
, e preparo
isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos da decisão de ID.
293989887
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VICENTE JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da execução movida p
ela parte agravada,
indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial postulado pela executada, que alegava impenhorabilidade
por se tratar de bem de família.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que, na hipótese de eventual arrematação do bem, sendo posteriormente reconhecido o direito alegado pela parte executada, o ato expropriatório poderá ser anulado.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Impenhorabilidade do bem de família

O agravante sustenta que o
imóvel objeto da penhora é o único bem residencial do agravante.

Assevera que se trata
de sua residência habitual, onde vive com seu filho.

Desse modo, argumenta que o
bem se enquadra na proteção do art. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, sendo impenhorável.

Ness
e
sentido, destaca que a
jurisprudência do STJ e
do
TJMT é pacífica quanto à impossibilidade de penhora mesmo que haja outros imóveis, desde que este seja o de moradia habitual.

Sustenta que a
impenhorabilidade pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição
e m
esmo que não tenha sido suscitada anteriormente, não há preclusão, conforme precedentes do STJ e TJ-SP.

Outrossim, o agravante assevera que
é idoso (78 anos) e será atingido de forma irreversível com a perda do único bem que lhe garante habitação.

Argumenta que devem ser garantidos os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito social à moradia (art. 6o da CF/88).

Para comprovar suas alegações, junta c
ertidões cartorárias
que
comprovam que o imóvel é o único bem do agravante.

Assevera que, c
onforme comprovado nos autos de origem por diversos oficiais de justiça, quando se tentou loca
liza
r outros lotes pertencentes ao agravante, verificou-se
que
foram invadidos
por terceiros.

Assim, postula pelo
provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição e, por conseguinte, determinar o levantamento da penhora.

Pois bem
.

Ressai dos autos que
Imóvel matriculado sob o no 67.288 do CRI do 5o Oficial de Cuiabá-MT,

o qual pertence ao Sr. Vicente José de Oliveira, residência localizada no Lote de terreno urbano

sob no 11 da quadra 08, situado no Bairro São Benedito, Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital,

com área de 432 m2 (quatrocentos e trinta e dois metros quadrados), medindo 12,00 metros de

frente para a Rua 02; 12,00 metros de fundos com lote 08; 36,00 metros em ambos os lados , do

lado direito confina com o lote 10 e do lado esquerdo com o lote 12
.

O agravante acostou aos autos certidões emitidas pelos Cartórios do 2o, 5o, 6o e 7o Ofícios da Comarca de Cuiabá/MT, das quais se extrai que o imóvel em questão constitui o único bem registrado em seu nome.

Ademais, colacionou comprovante de pagamento do IPTU em seu nome,
referente ao imóvel indicado, bem como comprovante de residência e cópia da Carteira Nacional de Habilitação de seu filho, Rogério Zampieri de Oliveira, evidenciando que ambos residem no referido bem.

Outrossim, certidões de Oficiais de Justiça, acostad
as
aos autos de origem, comprovam que outros lotes
buscados pela execução foram invadidos por terceiros, restando o agravante a residir, com seu filho, no imóvel objeto da penhora.

Como é cediço, a proteção ao bem de família
decorre da
previsão no
art.
1o da Lei no 8.009/90
,
in
verbis
:

Art.
1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

[grifo nosso]

Assim, v
erifica-se, pelos
documentos juntados aos autos
,
que o agravante
tem como residência
apenas o imóvel objeto da constrição
.

Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), bem como o direito à moradia (art. 6o da CF/88), de modo que a penhora do bem de família somente se justifica
ria
nas hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não se verifica nos autos.

Outrossim, assevera-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça
entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009 /1990),
sequer é
necessária a prova de que o imóvel em que reside
a entidade familiar seja
o único de
propri
edade
do executado. A
corroborar o entendimento, cita-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.

IMÓVEL
RESIDENCIAL DO DEVEDOR.
CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2022)
[grifo nosso]

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NO CARTÓRIO DE
IMÓVEIS.
IMÓVEL UTILIZADO PARA FIM RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/
90.

1.
Comprovada a construção de residência ocupada pela família do devedor sobre o terreno penhorado, é de ter-se por caracterizada a existência de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/
90 .
2. Não afeta a impenhorabilidade do bem de família a inexistência de sua averbação, no cartório de registro de imóveis, pois o favor legal decorre da destinação residencial que é dada ao imóvel.
3. As evidências trazidas pela documentação acostada aos autos comprovam ser residencial o imóvel construído pelos
apelados.
Ademais, a CEF não comprovou que os apelados residem em outro imóvel, o que afasta a sua tese de que o imóvel não é residencial. 4. Apelação da CEF improvida.

(TRF-1 - AC: 23313 MG 1998 .38.00.023313-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2007 DJ p.34)

[grifo nosso]

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bem de família.
Impenhorabilidade.
Averbação. Cartório de Registro de Imóveis. Desnecessidade.

A proteção ao bem de família está ligada intimamente à preservação de direitos individuais mínimos de uma vida digna, com base na asseguração do imóvel residencial contra a alienação forçada para a liquidação de
débitos.
A ausência de averbação do bem de família no cartório de registro de imóveis não afasta a sua impenhorabilidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo no 0801583-95.2023.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des.
Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 22/06/2023

(TJ-RO - AI: 08015839520238220000, Relator.: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento: 22/06/2023)

[grifo nosso]

Ademais, consta da matrícula do imóvel a averbação de outra ação de execução, promovida por credor distinto, com data anterior à do processo que originou a constrição ora combatida, o que reforça a plausibilidade jurídica da tese deduzida, ao menos no que se refere à existência de eventuais preferências ou vícios na constrição realizada.

Diante desse contexto, mostra-se prudente
o provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada
a fim de se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e afastar a penhora
sobre o bem.

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico a liminar
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
,
matriculado sob o no 67.288 do 5o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com o consequente levantamento da penhora que sobre ele recai, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem majoração d
a verba honorária sucumbencial,
uma vez que não foi fixada na decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025